Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-94.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Legitimidade ativa – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Descabimento da suspensão do cumprimento da sentença – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Incidência dos juros moratórios a partir da citação nos autos da ação civil pública – Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de interesse recursal no tocante aos juros remuneratórios – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1001429-94.2019.8.26.0300; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Jardinópolis

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar –

Ementa:
* EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Legitimidade ativa – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Descabimento da suspensão do cumprimento da sentença – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Incidência dos juros moratórios a partir da citação nos autos da ação civil pública – Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de interesse recursal no tocante aos juros remuneratórios – Pré-questionamento – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001429-
94.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que são apelantes CARMIRANDA
GERALDA DE BESSA, CASSIA CRISTINA ALVES DE BESSA RUEDA, JOSÉ
OVÍDIO ALVES DE BESSA e ANDRÉ LUIZ ALVES DE BESSA, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
2
*
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
Prescrição não configurada Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior
Tribunal de Justiça Existência de ação cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do parquet
para o ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência
da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Legitimidade ativa
Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao
IDEC Descabimento da suspensão do cumprimento da sentença
Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença A apuração
do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos
Incidência dos juros moratórios a partir da citação nos autos da
ação civil pública Inteligência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo para a correção monetária do débito
Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa
Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo Possibilidade do arbitramento dos
honorários advocatícios Subsunção à Súmula no 517 do Superior
Tribunal de Justiça Ausência de interesse recursal no tocante aos
juros remuneratórios Pré-questionamento Recurso provido, para
os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a
impugnação ao cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 247/255, com
fulcro no inciso II, do artigo 487 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório se
adota.
Apelam os credores, objetivando
reformar
o
julgado,
alegando
que
a
prescrição não restou caracterizada.
O
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
3
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente,
conforme
o
disposto no artigo 18 da Lei no 7.347/85, é
de todo dispensável, na ação civil pública o
adiantamento das custas, pelos autores.
Dessa forma, por se tratar da
fase
do
cumprimento
da
r.
sentença
proferida nos autos da ação coletiva,
ajuizada pelo IDEC contra o Banco do
Brasil S/A., inexiste qualquer óbice para o
diferimento
do
recolhimento
da
taxa
judiciária ao final do processo, tal como,
aliás, preceitua o inciso III, do artigo 4o da
Lei no 11.608/03.
No
mesmo
sentido,
é
o
posicionamento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Execução individual de sentença de ação
civil
pública.
Custas.
Pretensão
ao
diferimento.
Cabimento. É da essência do sistema da ação civil pública
o diferimento das custas . Aplicação do art. 18 da lei
7.347/85 e do art. 4o, § 6o, da lei 11608/03.
Precedentes de jurisprudência.
Regramento jurídico da
ação originária que se estende às ações dela
decorrentes. Diferimento que se aplica à execução
individual da sentença”
1.(grifamos)
“A
habilitação
dos
legitimados
não
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 0077989-05.2011.8.26.0000. 17a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Erson T. Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
4
constitui nova ação, mas apenas fase de cumprimento de
sentença da ação coletiva, não estando sujeita ao
recolhimento
de
taxa
judiciária
no
momento
da
distribuição ”.2 (grifamos)
Além disso, nos termos da Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte, com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
2 TJSP. Agravo de instrumento no 0209826-86.2011.8.26.0000. 11a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Renato Rangel Desinano. J. 15.09.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
5
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
CivilPública ”.3 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
3 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
6
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa à garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.4 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (26/09/2019), contado a partir
do protesto interruptivo, motivo pelo qual a
extinção do processo ocorreu de forma
equivocada.
Considerando que a lide versa
4 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
7
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se
em
condições
de
imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil, em
vigor na data da prolação da r. sentença.
Os
apelantes
não
precisavam
comprovar sua associação ao IDEC para
promover a execução individual, tampouco
conceder autorização ao referido instituto
para a propositura da ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente
da Segunda Turma, a autorização formalizada de forma
genérica é válida para a associação defender, judicial ou
extrajudicialmente,
os interesses - repito dos filiados,
como está no inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos casos
em que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
8
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.5
Constou
expressamente
da
r.
sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, que referido julgado
abrangia “todos os poupadores que mantinham conta-
poupança com a instituição ré no período em comento”.
Outrossim, não merece prosperar a alegação atinente à
necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais
nos 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, afetados para o rito dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
determinou a suspensão dos processos que
versem sobre os expurgos inflacionários,
nos seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e AREsps
na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos
termos
do
voto
do
Sr.
Ministro
Relator ,
para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
9
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
em defesa do consumidor”. (grifamos)
Consoante
se
depreende
do
referido decisum , a ordem da suspensão
somente abrange os feitos que tramitam na
aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais,
nos quais tenham sido interpostos recursos
especiais.
Com
efeito,
eventual
sobrestamento do feito somente poderá ser
aferido, na hipótese de futura interposição
de recurso especial, o que somente será
cabível após o julgamento do presente
agravo de instrumento, de modo que não é
possível a suspensão da presente execução
individual, neste momento processual.
Ademais, é certo que na sessão
realizada no dia 27 de setembro do ano de
2017, a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça decidiu pela desafetação dos
Recursos Especiais no 1.361.799/SP e no
1.438.263/SP,
ambos
da
relatoria
do
Ministro Raul Araújo, com o consequente
cancelamento dos temas repetitivos no 947
e no 948.6
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
6
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticia
s/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores. Acesso em: 09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
10
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e no
724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação
dos
mencionados
temas
aos
respectivos casos concretos.
Ao proferir a r. decisão monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela 12a
Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na ação
civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado
(ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu
contra o Banco do Brasil (ACP no16798-9/1998/DF)
,
levando-se em consideração o julgamento dos Recursos
Especiais no1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados
sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia
preclusiva decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar
a
suspensão
dos
recursos
repetitivos, o Eminente Ministro consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO NOSSA
CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso III, letras
'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado frente a
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo”.
Aludida determinação envolve as
execuções
individuais
referentes
à
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
11
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada
pelo
Instituto
de
Defesa
do
Consumidor IDEC contra o Banco Nossa
Caixa S/A. (incorporado pelo Banco do
Brasil S/A.), qual seja, a Ação Civil Pública
no 0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa
forma,
ainda
que
tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar
o
sobrestamento
desta
execução,
nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
Por
sua
vez,
diante
da
multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica questão de direito, compete ao
Superior Tribunal de Justiça determinar a
suspensão,
nos
tribunais
de
segunda
instância, de tais recursos, afetando a
matéria controvertida ao julgamento nos
moldes do supracitado dispositivo legal.
Referido sobrestamento perdura
tão-somente até a publicação do V. Acórdão
que julga o recurso representativo da
controvérsia,
conforme
entendimento
pacificado pela supracitada Corte, nos
autos do AgRg. nos EREsp. no 794.079/RS,
do qual se depreende:
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
12
uma matéria submetida ao regime dos recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o
desfecho
do
julgamento
no
Órgão
Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,
seja
a própria Corte Especial -, isto é, com a proclamação do
resultado durante a sessão, sendo que a publicação do
aresto guarda como principal corolário a autorização
para que os Tribunais de segunda instância retomem o
exame dos feitos de acordo com a orientação
consagrada por este STJ ”. (grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda
do
Recurso
Especial
no
1.370.899/SP, encerrou-se com a prolação
do V. Acórdão aos 21 de maio do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 14 de
outubro do mesmo ano, razão pela qual
inexiste qualquer óbice ao prosseguimento
da execução.
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute os
expurgos inflacionários, referentes aos
planos econômicos, nos seguintes termos:
“Nesses termos, entendo necessária
a suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou
execução, que versem sobre a questão , pelo prazo
de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que
homologado o acordo e iniciado o prazo para a
adesão dos interessados”.
(grifamos)
Todavia,
aludido
r.
decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
13
apenas aplica-se aos processos pertinentes
ao Plano Collor II (1991), pois proferido no
recurso extraordinário, cujo objeto é “o
direito a diferenças de correção monetária de depósitos
em caderneta de poupança por alegados expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Collor II (tema
285)”, como constou da decisão exarada aos
05 de fevereiro de 2018.
O sobrestamento dos feitos relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação foi
conduzido pela Advocacia-Geral da União.
A
cláusula
terceira
do
mencionado instrumento estabeleceu como
objeto do acordo a “transação amigável na qual
os bancos pagarão aos poupadores os valores correspondentes

aos
Expurgos
Inflacionários

(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença, no
recurso extraordinário no 632.212/SP, aos
05 de fevereiro de 2018, o Ministro Gilmar
Mendes
já
havia
determinado
o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e quatro)
meses, de modo a possibilitar que os interessados,
querendo, manifestem a adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem
competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do Brasil
S/A. e pela Advocacia Geral da União, na
qual foi noticiado que o prosseguimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
14
ações prejudica a adesão dos poupadores
ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a do
referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha
havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor
ficam sujeitos ao prosseguimento
normal das demandas
para solução judicial que vier a ser adotada, sem,
contudo,
sofrer
os
efeitos
deste
ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula, o
Ministro Relator da ADPF no165, Ricardo
Lewandowski teceu as seguintes considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas aos
planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
15
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais possível
aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que se
poderá aplicar o conteúdo dos acordos homologados
no Supremo Tribunal Federal e desde que perfeitamente
equacionados para as hipóteses em que isto se pretenda
ver
aplicado,
restando
claro,
portanto,
que
a
homologação dos antes mencionados acordos não têm
qualquer eficácia imediata quer com relação à Ação Civil
Pública, quer com relação às execuções em curso,
motivo pelo qual descabida a suspensão requerida .”7
(grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito
ao
recebimento
dos
expurgos
inflacionários.
Assim, ao determinar a suspensão
dos feitos por 24 (vinte e quatro) meses, o
Ministro
Gilmar
Mendes
extrapolou
os
limites das condições pactuadas, proferindo
decisão extra petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
7 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des. Rel.
João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
16
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto
no
05/2018”, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado no
DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP
E CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de Direito
Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes da
Presidência NUGEP e a Corregedoria Geral da Justiça,
no
uso
de
suas
atribuições,
COMUNICAM
aos
Magistrados e Servidores da Capital e do Interior, assim
como aos Advogados, Membros do Ministério Público,
Defensores Públicos e ao público em geral que, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
com
Repercussão Geral no 632.212, correspondente
ao Tema
285, referente ao Plano Econômico Collor II, de
Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi determinada a
suspensão
de
todos
os
processos
individuais
ou
coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução,
que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a
contar de 5/2/2018, data em que foi homologado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
17
acordo e iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
8 (grifamos)
Desta forma, por não ser o Plano
Collor II, e sim o Plano Verão, objeto da
presente demanda, inexiste óbice para o seu
prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal, aos 09 de abril
do ano de 2019, o próprio Ministro Gilmar
Mendes
reconsiderou
a
decisão
de
suspensão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, razão pela
qual tal questão encontra-se superada.
Além disso, a referida Corte
determinou
a
suspensão
de
todos
os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão geral, reconhecida nos autos
do recurso extraordinário no 626.307/SP,
pertinente aos expurgos inflacionários, nos
seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral
reconhecida nestes autos, excluindo-se as ações em fase
de execução , e as que se encontrem em fase instrutória.
Tal decisão teve por fundamento a norma do artigo 328
do Regimento Interno desta Corte, conforme constou
do relatório então elaborado; nessa conformidade, a
menção, em sua parte dispositiva, ao artigo 238 do
aludido Regimento, decorreu de mero erro material, ora
sanado,
para
que
conste,
expressamente,

como
fundamento da decisão, a norma do artigo 328 desse
8 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
18
Regimento Interno”. 9 (grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
ocorre no caso.
Aos 20 de abril de 2020, nos
autos
do
recurso
extraordinário
no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos os
processos
que
tratem
acerca
da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de
Processo
Civil,
DECRETO
a
SUSPENSÃO
do
processamento
de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território nacional
inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em
que proferida a decisão interlocutória
impugnada por
este recurso extraordinário.”
Além
disso,
por
ocasião
do
julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos naqueles autos, pelo Ministério
Público Federal, o Ministro Relator assim
consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação a
aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 .” (grifamos)
Todavia, referido
decisum não
9 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
19
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja, a
eficácia da r. sentença proferida nos autos
da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9,
não se encontra “pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou
pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 1.036 do novo Estatuto
Adjetivo Civil, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.10 (grifamos)
10 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
20
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do artigo 509 do Novo Código de Processo
Civil preconiza:
“§
2o
Quando
a
apuração
do
valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá
promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação é, substancialmente,
sentença líquida. Dessa
maneira, a regra constante do §2o do art. 509 está
situada nesse contexto apenas e tão somente para o fim
de se deixar claro que, nesse caso, não há que se falar
em liquidação de sentença”.
11 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A obrigação declarada não se considera
ilíquida, nem genérica a condenação, quando na sentença
estão indicados todos os elementos necessários para
determinar a quantidade de bens devidos, mediante meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em moeda, quanto nas
determináveis mediante simples contas. Nesses casos, em
vez de promover à liquidação de sentença, que então é
desnecessária e inadmissível, ao propor a execução o
autor fará seus cálculos e lança-los-à numa memória
11 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 838.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
21
discriminada
e atualizada ”.12 (grifamos)
Ao promover o cumprimento da
sentença, os credores fizeram prova da sua
titularidade e da existência de saldo nas
cadernetas de poupança mantidas junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa
forma,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou o
jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por
fato
novo
entende-se
qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a) que
tenha ocorrido depois da sentença e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso, aplicar
o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.13 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
12 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.
13 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
22
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
14
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização
da
condenação genérica completa-se com a comprovação
da existência de conta-poupança
e demonstração
da
existência de depósito no período objeto da causa. Não
se faz mister provar fato novo a demandar dilação
probatória, mesmo porque meros cálculos com a
incidência dos índices fartamente conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.15
(grifamos)
No que tange aos juros da mora,
preceitua o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
Como leciona o professor Luiz
Antônio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial, não
14 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
15 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção de
Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
23
fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 16 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então.
Acerca da matéria, o Superior
Tribunal de Justiça assentou o seguinte
entendimento:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA
VALIDADE
PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para
fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
17 (grifamos)
Referido encargo incidirá sobre
16 SCAVONE JUNIOR , Luiz Antônio. Do Descumprimento
das Obrigações: Consequências
à
luz do princípio da restituição integral, interpretação sistemática e teleológica. São
Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.
17 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
24
o saldo devedor no percentual de 0,5%
(meio por cento) ao mês até 10 de janeiro de
2003, início da vigência do atual Estatuto
Substantivo Civil e, a partir desta data,
aplicar-se-á no percentual de1% (um por
cento) ao mês, conforme disposto no artigo
406 do aludido diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
Aliás, esta é a orientação da
supracitada Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL. TARIFA DE ENERGIA
ELÉTRICA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. NOVO CÓDIGO
CIVIL. ART. 406. I - Encontra-se pacificado no âmbito
desta Corte que a correção monetária para os valores a
serem compensados inclui os expurgos inflacionários,

tendo como indexador, relativamente ao período de
fevereiro de 1991, o IPC, no percentual de 21,87%. II - Os
juros de mora devem ser fixados na base de 6% ao ano,
contados a partir da citação, até o advento do Novo
Código Civil quando serão calculados nos termos do
art. 406, do Diploma substantivo. III - Agravo regimental
improvido”.
18 (grifamos)
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Com efeito, referida Tabela foi
criada, para promover a segurança jurídica
através da uniformização de fatores de
18 STJ. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no
556.068/PR. 1a Turma. Min. Rel. Francisco Falcão. J. 08.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
25
atualização, razão pela qual sua utilização
não acarreta o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA .
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”
19.
(grifamos)
Tal orientação é corroborada
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“Tem-se que os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo são públicos e oficiais.
Assim sendo, referidos índices monetários são adotados
pelo Poder Judiciário, não precisando de fundamentação

para sua aplicação, notadamente em verba de caráter
indenizatório,
mesmo
que
decorrente
de
ilícito
contratual”.
20
“Cumpre
ressaltar
que
os
índices
espelhados na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo têm o fito de tão-somente manter o
poder de compra da moeda, corroída pelos efeitos da
inflação, em nada acrescendo. Ao patrimônio. Trata-se,
assim, de mera eleição de um critério de atualização
sistematicamente
aplicado a todo débito judicialmente
reconhecido, que não modifica nem compromete a
composição da condenação , daí por que não seria
razoável "sua incidência apenas a partir do ajuizamento
19 STJ. Agravo de Instrumento no1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior.
J. 06.10.09.
20 TJSP. Apelação no 992.09.076473-0. 20a Câmara da Seção de Direito Privado. Des. Rel.
Cunha Garcia. J. 16.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
26
da ação”. 21 (grifamos)
Outrossim, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que é
de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme
se depreende do seguinte julgado:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
E
DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.22 (grifamos)
Ademais, consoante os ditames
contidos no parágrafo 1o, do artigo 523 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“§
1oNão
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento”.
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pelo Superior
21 TJSP. Apelação no 991.08.007019-2. 20a Câmara da Seção de Direito Privado. Des. Rel.
Francisco Giaquinto. J. 23.08.10.
22 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
27
Tribunal de Justiça na edição da Súmula no
517, que estabelece:
“São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira limitou-se a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo.
Portanto,
consoante
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça, os honorários advocatícios são
devidos, com a observação de que não se
trata de verba sucumbencial imposta pelo
julgamento da impugnação ofertada.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida existente
na doutrina sob a égide do CPC de 73, prevendo-se
expressamente,
a fixação de honorários na fase de
cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor, visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
28
a uma garantia do juízo; para que não incida a penalidade
o réu deverá efetuar o pagamento ”. 23 (grifamos)
Por sua vez, este Desembargador
Relator vem entendendo que os juros
remuneratórios não podem ser incluídos no
montante devido, todavia, os exequentes não
incluíram o referido encargo nos cálculos
acostados
à
exordial,
após
o
mês
de
fevereiro de 1989, de modo que o Banco não
possui interesse recursal com relação ao
referido tema.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo.
Dessa forma, com o presente
julgamento, considera-se pré-questionada a
matéria suscitada, tal como pleiteado.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, e JULGAR
IMPROCEDENTE

a
impugnação
ao
cumprimento da sentença.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
23 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-94.2019.8.26.0300 -Voto no
29
honorária advocatícia, que se arbitra em
10% (dez por cento) do proveito econômico,
consoante os ditames previstos no parágrafo 1o, do artigo
523
c.c.
o
parágrafo 2o, do artigo 85, ambos do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator